Tribunal: TJDFT
Processo: 0723075-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TESE DE DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DE CONDUTA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DESNECESSIDADE DE REINQUIRIÇÃO NA FASE PROCESSUAL. REVITIMIZAÇÃO DA VÍTIMA. PROVA ORAL FIRME E COERENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE CONJUNÇÃO CARNAL PARA CONSUMAR O CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

1. Rejeita-se a tese de atipicidade de conduta e absolvição por insuficiência probatória quando constatada que a conduta praticada pelo acusado, consistente em acariciar partes do corpo da vítima, que é menor de idade, se adequa perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 217-A do CP.

2. Não se sustenta a tese de violação ao princípio do contraditório e ampla defesa, em razão da vítima ter sido ouvida somente na fase investigativa, haja vista que a não repetição do depoimento da menor, durante a instrução processual, almeja evitar a revitimização e sofrimento desnecessário.

3. O col. STJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.121), fixou a tese de que, presente o dolo específico de satisfazer a lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (artigo 217-A do Código Penal – CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a sua desclassificação para o delito de importunação sexual (artigo 215-A do CP).

4. Não procede a pretensão de desclassificação de delito por não ter sido empregada violência e grave ameaça contra a vítima, uma vez que o crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217- A do CP, sequer exige a referida elementar para configuração do delito. Ademais, a jurisprudência deste eg. Corte entende que, nos casos de abusos sexuais cometidos contra menores de 14 anos, a violência e grave ameaça é presumida.

5. A tese de aplicação da desistência voluntária, por não ter havido relação sexual, não merece ser acolhida, haja vista que o crime de estupro de vulnerável não se consuma apenas com a conjunção carnal, bastando, para tanto, a prática de qualquer ato libidinoso ofensivo à dignidade sexual da vítima.

6. Nos termos da Súmula 231 do STJ, a incidência da circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal.

7. Recurso conhecido e desprovido.